Tribunal: TJBA
Processo: 8012338-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012338-51.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS COSTA DO CARMO JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Busca E Apreensão. Consórcio De Veículo. Mora Caracterizada.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de veículo e improcedente a reconvenção revisional, consolidando a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. O apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa e abusividade de encargos contratuais.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa em contrato de consórcio; (ii) verificar a legalidade das taxas de administração e a inexistência de juros remuneratórios na modalidade contratual;
(iii) analisar se eventual abusividade de encargos acessórios tem o condão de descaracterizar a mora do devedor.

III. Razões de decidir
3. O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa e as questões debatidas são eminentemente de direito, nos termos do art. 370 do CPC.
4. Nos contratos de consórcio, por se tratar de sistema de autofinanciamento, não incidem juros remuneratórios ou capitalização de juros no período de normalidade, sendo as parcelas atualizadas pela variação do preço do bem, conforme a Lei nº 11.795/2008.
5. As administradoras possuem liberdade para fixar a taxa de administração, conforme a Súmula 538 do STJ.
6. A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora, consoante o Tema 972 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8012338-51.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUIZ CARLOS COSTA DO CARMO JUNIOR
e, como apelada,
ITAU SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.